Tribunal: TJDFT
Processo: 0740106-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0740106-88.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLOBALWEB OUTSOURCING DO BRASIL S.A. AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Globalweb Outsourcing do Brasil S.A. contra a decisão interlocutória da 12a Vara de Brasília do DF que, em ação de conhecimento, indeferiu a tutela antecipada antecedente (autos no 0708835-07.2023.8.07.0018, ID no 168994354). 2. A agravante defende, em suma, que estariam preenchidos os requisitos necessários à concessão da tutela antecipada antecedente, razão pela qual deveria ser determinada a suspensão das glosas no contrato entabulado entre as partes. 3. Sustenta a suspensão da exigibilidade da multa com base na caução apresentada (carta fiança), bem como fundamenta a probabilidade do direito em excludente de responsabilidade, pois a alteração no código do programa foi feita pelo funcionário da agravada sem sua autorização. Entende que não contribuiu para o evento danoso, razão pela qual a penalidade deve ser afastada. 4. Informa que o agravado já descontou o valor da multa no pagamento do mês de setembro e que isso prejudica o funcionamento da empresa, que já está na lista de inadimplentes. 5. Pede a antecipação de tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão para suspender a exigibilidade da multa e devolver o valor glosado (R$ 1.527.243,48). 6. Antes da análise do pedido de liminar, o agravado foi intimado para se manifestar quanto à oferta da fiança garantia apresentada pela agravante na origem, conforme despacho de ID no 51563586. 7. Em resposta, o BRB-Banco de Brasília apresentou contrarrazões, na qual defende que a carta fiança não foi emitida por instituição financeira e não confere a garantia necessária ao credor, ora agravado (ID no 52093831). Cita precedentes deste Tribunal. 8. Preparo recolhido (IDs no 51546525 e 51546526). 9. Cumpre decidir. 10. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I). 11. As tutelas provisórias, seja de urgência (art. 300 a 310 do CPC) ou de evidência (art. 311 do CPC), objetivam sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas em detrimento do modelo comum apresentado pelo processo ordinário, cuja cognição ocorre de maneira plena e exauriente. 12. Os elementos probatórios produzidos no processo até o momento se mostram insuficientes para comprovar a probabilidade do direito material, cuja análise somente será possível na ocasião do julgamento do mérito. 13. O agravado imputa à agravante a culpa pelo evento danoso, mas a apuração interna e sua validade somente podem ser objeto de análise em juízo de cognição exauriente, pois da documentação que embasa a pretensão inicial não é possível extrair elementos que indiquem vício na aplicação da penalidade. A matéria é complexa e demanda análise aprofundada. 14. Apesar do valor significativo das glosas questionadas e da garantia ofertada na origem (carta fiança), é inviável conceder a antecipação de tutela recursal nos termos pleiteados, quando ausente a probabilidade do direito invocado, uma vez que a controvérsia se refere ao próprio mérito da demanda, sendo indispensável garantir o exercício do contraditório e da ampla defesa. Não admito a carta de fiança oferecida como garantia do Juízo por não ser instrumento hábil para esse fim, no caso concreto, sem prejuízo das razões da impugnação feita pelo agravado, mencionadas no relatório. Destaco que já havia questionado o cabimento de fiança quando determinei a manifestação prévia do BRB-Banco de Brasília. 15. Neste juízo de estrita delibação e de cognição sumária, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os pressupostos fático-legais necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pretendida (CPC, art. 995, parágrafo único). DISPOSITIVO 16. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.015, inciso I e 1.019, inciso I). 17. Comunique-se à 12a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 18. O agravado já apresentou contrarrazões (ID no 52093831). Precluída esta decisão, retornem-me os autos. 19. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 4 de outubro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO